Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705208-88.2024.8.07.0008 RECORRENTE: IAN DE JESUS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o acusado nos termos do art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, e § 7o, incisos III e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, com manutenção da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para instauração de incidente de insanidade mental do acusado; (ii) estabelecer se são manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas na pronúncia; (iii) determinar se subsistem os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, exige dúvida razoável e fundada sobre a higidez mental do acusado, o que não se verifica no caso, diante da inexistência de qualquer elemento concreto nos autos. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica ao afirmar que o mero uso de drogas não autoriza, por si só, a instauração de incidente de insanidade mental, à luz da teoria da actio libera in causa (CP, art. 28, II e § 3o). 5. A decisão de pronúncia, na forma do art. 413 do CPP, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prescindindo da certeza quanto à intenção homicida, cuja análise deve ser reservada ao Tribunal do Júri. 4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que há indícios de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e feminicídio, conforme evidenciado nos depoimentos e nos laudos constantes dos autos. 5. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime, descumprimento de medidas protetivas e persistência dos fundamentos do art. 312 do CPP, não havendo alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, interpôs recurso especial juntando apenas a peça de interposição, sem as razões recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de razões recursais e da indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.648.370/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015